Tribunal: TJES
Processo: 0000610-31.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000610-31.2021.8.08.0002

APELANTE:

FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA

APELADO
(S)
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS CORRETOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A data indicada pela defesa para o recebimento da denúncia (05/12/2017) não corresponde à realidade dos autos, sendo anterior, inclusive, ao fato delituoso.
4. O recebimento da denúncia ocorreu em 09/09/2021 e a sentença condenatória foi publicada em 28/07/2025, marcos interruptivos válidos nos termos do art. 117 do Código Penal.

5. Considerando a pena aplicada (2 anos), o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do CP), não tendo transcorrido integralmente entre os marcos interruptivos.
6. Autoria e materialidade devidamente comprovadas, com base em prova pericial, depoimentos policiais e confissão do réu.

7. Dosimetria da pena realizada de forma regular, com observância do sistema trifásico e da Súmula 231 do STJ.

8. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos corretamente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-31.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELICIO RAFAEL DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000610-31.2021.8.08.0002

APELANTE:

FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA

APELADO
(S)
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS CORRETOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A data indicada pela defesa para o recebimento da denúncia (05/12/2017) não corresponde à realidade dos autos, sendo anterior, inclusive, ao fato delituoso.
4. O recebimento da denúncia ocorreu em 09/09/2021 e a sentença condenatória foi publicada em 28/07/2025, marcos interruptivos válidos nos termos do art. 117 do Código Penal.

5. Considerando a pena aplicada (2 anos), o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, do CP), não tendo transcorrido integralmente entre os marcos interruptivos.
6. Autoria e materialidade devidamente comprovadas, com base em prova pericial, depoimentos policiais e confissão do réu.

7. Dosimetria da pena realizada de forma regular, com observância do sistema trifásico e da Súmula 231 do STJ.

8. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos corretamente fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0000610-31.2021.8.08.0002

APELANTE:

FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA

APELADO
(S)
:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme
consta no Relatório,
t
rata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FELÍCIO RAFAEL DE MIRANDA
, irresignado com a r. sentença de
ID 18575471
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 – Porte ilegal de munição de uso permitido.

O réu foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Em suas razões recursais (
ID 18575474
), a Defesa pleiteia, exclusivamente, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
. Sustenta, para tanto, que o recebimento da denúncia teria ocorrido em 05/12/2017 e a sentença em 23/07/2021, o que teria superado o lapso prescricional de 04 (quatro) anos previsto para a pena aplicada.

Em contrarrazões (
ID 18575479
), o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo, defendendo a inexistência da prescrição, uma vez que a premissa fática temporal utilizada pela defesa estaria equivocada, sendo o marco interruptivo do recebimento da denúncia datado de 09/09/2021.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 18903036, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que entre os marcos interruptivos reais (09/09/2021 e 28/07/2025) transcorreu lapso temporal inferior a 04 (quatro) anos, não se verificando a extinção da punibilidade.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA

A única tese recursal cinge-se ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. A defesa alega que o recebimento da denúncia se deu em
05/12/2017
, baseando-se, aparentemente, em erro material contido na Nota de Culpa lavrada em sede policial (
Fls. 13 do Vol. 001
).

Contudo, compulsando-se o
Volume 001
do processo digitalizado, verifica-se que o crime ocorreu em
18/05/2021
. O Inquérito Policial foi distribuído ao juízo de Alegre em
17/06/2021
.

Verifica-se, pois, que o lapso temporal indicado pela defesa não guarda consonância com a realidade dos autos, uma vez que a data de 2017 precede a data do cometimento do crime narrado na denúncia (15/05/2021, conforme fls. 02/03, Vol. 01, autos físicos digitalizados).

Ademais, a análise dos marcos interruptivos, conforme o
art. 117 do Código Penal,
revela os seguintes dados:

I - Recebimento da Denúncia:
Ocorreu em
09/09/2021
, conforme decisão/mandado de citação de
f
ls. 33
dos autos físicos digitalizados
.

III - Publicação da Sentença Condenatória:
Ocorreu em
28/07/2025
, conforme
ID 18575471.

Considerando a pena fixada em concreto de
02 (dois) anos de reclusão
, o prazo prescricional aplicável é de
04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal
.

Entre o recebimento da denúncia
(09/09/2021)
e a publicação da sentença (28/07/2025), transcorreram exatamente
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias
.

Portanto, não houve o transcurso do lapso temporal necessário para a configuração da prescrição da pretensão punitiva em qualquer de suas modalidades.

MÉRITO

Em que pese o inconformismo recursal limitar-se ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impende mencionar, por um dever de ofício que a
autoria e a materialidade
delitiva restaram sobejamente demonstradas nos autos.

A
materialidade
do crime de porte ilegal de munição de uso permitido encontra-se devidamente consubstanciada pelo Boletim Unificado nº 44999992, pelo Auto de Apreensão de fls. 23 (Volume 001) e, notadamente, pelo Laudo de Exame de Material (Balística) nº 5.746/2021 de fls. 49/51 (Volume 001).

O referido laudo pericial atestou de forma inequívoca que os cartuchos calibre .32 examinados apresentavam resultado
positivo para o teste de eficiência
, sendo, portanto, aptos para a realização de disparos.

No que tange à
autoria
, esta é inconteste, amparada tanto na prova oral produzida sob o crivo do contraditório quanto na confissão espontânea do réu, na forma qualificada.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Felício Rafael de Miranda admitiu que portava as cinco munições em seu bolso no momento da abordagem policial. Tal versão é corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares CB/PM Ramon da Costa Teixeira Ramos e SD/PMES Aliston Furtado de Oliveira, os quais confirmaram que os projéteis foram encontrados durante busca pessoal no bolso da bermuda do apelante.

Quanto à
dosimetria da pena
, verifica-se que esta foi realizada de forma escorreita e proporcional pelo juízo de piso, observando rigorosamente o sistema trifásico:

I - Na primeira fase
, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ou neutras, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

II - Na segunda fase
, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, agiu corretamente o magistrado ao deixar de aplicá-la em observância à
Súmula nº 231 do STJ
, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa. Inexistiram agravantes.

III - Na terceira fase
, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda foi definitivamente estabilizada no patamar mínimo.

A
fixação do regime inicial
também se mostra adequada, tendo sido estabelecido o
regime aberto
, em estrita observância ao art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, dada a primariedade do agente e o
quantum
da pena aplicada.

Por fim, a
substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos — prestação de serviços à comunidade e proibição de frequentar locais de aglomeração — revela-se escorreita, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Estatuto Repressivo.

Dessa forma, conclui-se que o édito condenatório e a respectiva sanção penal foram aplicados em perfeita consonância com os elementos probatórios e a legislação vigente, não comportando qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.